Tribunal: CARF
Processo: 10980.922342/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.922342/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa confirme a efetiva
existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem
como de outros existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o
Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos
elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas
fiscais, dentre outros elementos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo
abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.633, de 25 de junho de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10980.922349/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, em razão do fato
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.922342/2012-91
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922342/2012-91

de que os pagamentos informados já haviam sido utilizados na quitação de outros débitos da
titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do indébito, alegando que o direito creditório, relativo a receitas financeiras, era decorrente da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, inconstitucionalidade essa já reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em decisão definitiva, de observância obrigatória por parte da Administração
tributária.
Inobstante o fato de a DRJ ter reconhecido, em tese, o direito a crédito decorrente
da apuração da contribuição sobre receitas financeiras em razão da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 já
reconhecida pelo STF em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, o não
acolhimento do direito creditório decorreu da ausência de provas.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito à compensação, repisando os argumentos de
defesa e enfatizando a necessidade de observância do princípio da verdade material, sendo
juntadas aos autos cópias documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto consignado na resolução paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação
relativa a crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, da
inclusão indevida de receitas financeiras na base de cálculo da
contribuição.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Contudo, conforme apontado pela DRJ, o Supremo Tribunal Federal
(STF), em julgamento transitado em julgado submetido à sistemática da
repercussão geral (RE 585.235), declarou inconstitucional o alargamento
da base de cálculo da contribuição promovido pelo art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/1998, decisão essa de observância obrigatória por parte deste
Colegiado, ex vi do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922342/2012-91

No referido julgamento, restou consignado que o termo faturamento
refere-se ao somatório das receitas decorrentes de vendas de mercadorias
ou serviços, nos termos do art. 2° da Lei Complementar n° 70/19701.
Por outro lado, não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14
do Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), a fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura com a
impugnação/manifestação de inconformidade, momento em que deverão
ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16 do
PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão
na apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos”, que vem a ser a hipótese que
se aplica ao presente processo, pois que, somente com a decisão da DRJ,
a questão relativa à necessidade de apresentação de provas foi
introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o procedimento
fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade
material e do formalismo moderado, assim como os argumentos e
documentos trazidos aos autos pelo interessado, conforme relatado
acima, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de
origem para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência
do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos
autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita
Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar
esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de
provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros,
notas fiscais etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo
abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao
Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar,
após o quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
É o voto.

CONCLUSÃO

1 Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922342/2012-91

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do
crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros
existentes nos sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o Recorrente deverá
ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas
que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais, dentre outros
elementos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus
resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital